Tribunal: TJBA
Processo: 8147220-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8147220-76.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBERTO FAEL NETO Advogado(s): WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO (OAB:BA37689-A) APELADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB:BA42873-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. NÃO SUSPENSÃO. ART. 6º, §1º, DA LEI 11.101/2005. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E REITERADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINÇÃO ENTRE MORA E INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por ALBERTO FAEL NETO contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, autorizar a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos e afastar nova indenização por danos morais, em face de RESERVA 3 INCORPORADORA LTDA, diante da não entrega de imóvel adquirido na planta. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da construtora, com consequente restituição integral dos valores pagos; (ii) estabelecer se o inadimplemento absoluto e reiterado, após condenação judicial anterior, configura novo dano moral indenizável. III. Razões De Decidir 3. A ação de conhecimento não é suspensa pelo deferimento da recuperação judicial, devendo prosseguir até a formação do título executivo, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ. 4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço (art. 14). 5. A construtora descumpre o prazo contratual de entrega do imóvel, inclusive após o período de tolerância, caracterizando mora prolongada que se converte em inadimplemento absoluto. 6. A inadimplência do comprador não afasta a responsabilidade da construtora quando posterior ao inadimplemento principal, sendo legítima a suspensão dos pagamentos pela exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). 7. A rescisão contratual decorre de culpa exclusiva da promitente vendedora, afastando a retenção de valores, conforme Súmula 543 do STJ. 8. A retenção de percentual das parcelas pagas configura enriquecimento sem causa quando o inadimplemento é imputável exclusivamente à construtora. 9. O inadimplemento absoluto, reiterado e agravado pelo descumprimento de decisão judicial anterior configura dano moral autônomo, distinto daquele decorrente da mera mora contratual. 10. A frustração definitiva do projeto de vida do consumidor e o desvio produtivo caracterizam violação a direitos da personalidade, superando o mero inadimplemento contratual. 11. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante da gravidade do caso. IV. Dispositivo e Tese 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, com manutenção da sentença quanto à rescisão contratual e reforma quanto à restituição integral dos valores e à condenação por danos morais. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento absoluto da construtora pela não entrega do imóvel implica rescisão contratual por sua culpa exclusiva, com restituição integral das parcelas pagas. 2. A suspensão do pagamento pelo comprador, após o inadimplemento do fornecedor, é legítima com base na exceção do contrato não cumprido. 3. A retenção de valores é indevida quando a resolução contratual decorre de culpa exclusiva da vendedora, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. O inadimplemento absoluto e reiterado, especialmente após decisão judicial anterior, configura dano moral autônomo indenizável. 5. A frustração definitiva do projeto de aquisição do imóvel ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 476 e 884; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §1º; CPC, art. 927, III e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no REsp 2120836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2250781/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025; TJ-BA, Apelação 0513909-49.2014.8.05.0001, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 12.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147220-76.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ALBERTO FAEL NETO e como APELADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA